Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703119-45.2022.8.07.0014 Classe judicial: EDCív – Embargos de Declaração Embargante: Lemos Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargada: Nardotto Sociedade de Participações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Lemos Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 51552921) contra o acórdão que não deu provimento à apelação cível manejada pela ora embargante (Id. 51155795). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator